Tribunal: TJDFT
Processo: 0766209-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0766209-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO A demanda versa sobre indenização por dano moral decorrente de atraso de voo. O objeto da presente ação está relacionado ao Tema no 1.417 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de REPERCUSSÃO GERAL acerca da controvérsia constitucional quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de responsabilidade civil do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso de voo. Em 26/11/2025, o eminente ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais em curso que discutem a indenização por dano moral ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo, diante do aumento expressivo de ações judiciais em todo o território nacional, bem como da existência de decisões conflitantes. Segue trecho da determinação: “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” Portanto, impõe-se a suspensão do presente processo até decisão final da Corte Suprema. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator